Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-28.2015.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
WALDEMAR JOSÉ CAPPELLESSO

Número do Protocolo: 88890/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO CC-SEMA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – NECESSIDADE – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 9o, XXIII E XXIV, DA PORTARIA No 142/2010 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Consoante o artigo 9o, XXIII e XXIV, da Portaria no 142/2010 da Sema, a fim de efetuar a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-Sema, é necessário a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
WALDEMAR JOSÉ CAPPELLESSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Waldemar José Cappellesso, concedeu a segurança pleiteada, esta que tinha a finalidade de fazer com que fosse procedida a inscrição do Recorrido no CC-Sema, independentemente da juntada de certidão negativa de débitos.
O Recorrente, então, afirma que não há direito líquido e certo a ser preservado nos presentes autos, eis que existe previsão legal que veda a inscrição no CC-Sema se o interessado apresenta certidão positiva de débitos fiscais, como no presente caso.
Aduz, portanto, que o pedido manejado na exordial deve ser rejeitado, logo, há de se reformar o ato sentencial neste sentido.
Embora intimado o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fls. 114.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 124/ 125-v, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Waldemar José Cappellesso, concedeu a segurança pleiteada, esta que tinha a finalidade de fazer com que fosse procedida a inscrição do Recorrido no CC-Sema, independentemente da juntada de certidão negativa de débitos.
De acordo com o que foi exposto no relatório, o único ponto vertido nos presentes autos é relativo à possibilidade da reversão da segurança concedida na Sentença, esta que determinou a inscrição do Recorrido no CC-Sema, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.
Pois bem. Vislumbra-se que o CC-Sema é sigla para Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, sendo que os regramentos acerca da inscrição neste sistema estão dispostos na Portaria no 142/2010.
Ao compulsar a referida legislação, depara-se com certas previsões, dentre elas, a contida no artigo 9o, XXIII e XXIV, veja-se:

“Art. 9o Serão exigidos para cadastro no CC -SEMA os seguintes documentos:
(...)
XXIII - Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Fazenda Pública Estadual (ICMS/IPVA para fins gerais);
XXIV - Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
(...)”

Diante desta constatação, é necessário observar que, ao contrário do que foi disposto, é necessária a apresentação da certidão negativa de Débitos, é importante observar, então, se esta medida é razoável.
No caso dos autos, verifica-se que o Recorrido possui dívidas com o Estado de Mato Grosso, que, inclusive, já se encontram inscritas em dívida ativa, sendo que estas são oriundas de multas ambientais.
Impera consignar, então, que o cadastro do referido sem o cumprimento da sanção, ainda que administrativa, imposta ao referido, é compactuar com as violação ambientais aplicadas.
É certo que, esta violação, contida na Portaria no 142/2010, reforça a medida que foi imposta ao Apelado, de forma que evite com que o referido pratique os atos contra o Meio Ambiente novamente.
Assim, adota-se que esta restrição é um complemento da multa ambiental imposta, logo, não se vislumbra qualquer excesso de poder, ou ato autoritário por parte do Estado de Mato Grosso, o que leva à conclusão que o direito líquido e certo do Recorrido não foi violado.
Veja-se o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO NO CC-SEMA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –– LEGISLAÇÃO ESTADUAL REGULAMENTAR- DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. A exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal não se mostra abusiva ou ilegal, posto que decorre da legislação estadual - LC n. 233/2005, Dec. N. 8.188/2006 e Portaria n. 37/2007, substituída pela Portaria n. 142/2010, no regramento do exercício das atividades de controle e fiscalização do meio ambiente, não importando em violação a direito líquido e certo. (N.U 0000795-88.2011.8.11.0082, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/7/2014, Publicado no DJE 21/7/2014).

Neste sentido, é certo que há de se prover o Recurso de Apelação Cível manejado, e denegar a segurança concedida no ato sentencial.

Da Remessa Necessária
Como é cediço, neste momento se observa novamente o que foi registrado no ato sentencial, bem como, no decorrer dos autos, contudo, vislumbra-se que o único ponto debatido no feito foi relativo a inscrição do Apelado na CC-Sema, e, inclusive, a análise recursal foi no sentido favorável à Fazenda Pública, o que torna desnecessária a exposição dos argumentos novamente.
Assim, é certo que há de se retificar integralmente o ato sentencial.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a possibilidade da inscrição do Recorrido no CC-Sema sem a apresentação de certidão negativa de créditos fiscais, e, por consequência, RETIFICO integralmente o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR